Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600507-43.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600507-43.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/06/2021
Processo referência: 0600514-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600507-
43.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato José Mario Alves da
Rocha, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 349,50
(trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), ao Tesouro Nacional, com incidência de
juros e correção monetária, desde o dia 09/10/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Mario Alves da Rocha,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no
município de Tijucas do Sul/PR, rejeitadas porque o requerente não cumpriu requisito
expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao mesmo partido do candidato a
prefeito da majoritária, JOSÉ ALTAIR MOREIRA, do partido PP que conduz à rejeição das contas,
conforme vedação disposta no art. 17, § 2, da Resolução TSE n. 23.607/2019; o candidato não
declarou despesa no valor de R$ 100,00 (que corresponde a 100% do total de despesas contratadas
para campanha) haja vista a compensação do cheque n. 850001 em benefício de Auto P L Santos
Ltda).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MARIO ALVES DA ROCHA
VEREADOR (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JOSE MARIO ALVES DA ROCHA (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
302
07/12/2021 13:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.071

RECURSO ELEITORAL 0600507-43.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIO ALVES DA ROCHA VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRENTE: JOSE MARIO ALVES DA ROCHA
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
SUPLENTE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL CHEQUE NOMINAL CRUZADO. ENDOSSO. POSSIBILIDADE.RECURSO
PROVIDO PARA APROVAR AS CONTAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão pela
qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio
de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os
objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Ao estabelecer os meios pelos quais devem ser efetuados os gastos eleitorais de natureza
financeira, o inc. I do art. 38, da Resolução TSE 23.607/2019, o art. 38, da Resolução TSE
23.607/2019, não impõe a emissão de cheque não endossável (“não à ordem”), admitindo assim
o endosso dos cheques emitidos para fins eleitorais.

5. A compensação de cheque em favor de terceiro que não consta na prestação de contas não
caracteriza omissão de despesa quando comprovada a emissão nominal e cruzada em favor de
Num. 42833302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

fornecedor ou prestador de serviço declarado na prestação de contas, ante a possibilidade de
endosso do título.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por JOSÉ MARIO ALVES DA ROCHA , em face de sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais/PR pela qual rejeitou suas contas, com fundamento no art. 30, inciso III, da
Lei 9.504/97 e art. 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, e determinou o recolhimento do valor de R$
349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, com incidência de juros
e correção monetária desde o dia 09/10/2020 (ID 35707466).

Em suas razões recursais sustenta a recorrente que: a) o art. 17 da Resolução TSE
23.607/2019 veda a transferência a candidatos de partidos "não coligados" ou "não pertencentes à mesma
coligação", sendo certo que a norma diz respeito à coligação majoritária, já que somente nesta os partidos
podem se coligar; b) a proibição de utilização do FEFC pelo candidato ao cargo majoritário em favor dos
candidatos aos cargos proporcionais, na forma como realizada, viola o princípio da ampla liberdade de
convencimento, vez que resultaria em uma restrição não prevista em qualquer normativa, violando ainda a
própria finalidade do FEFC; e c) conforme informado junto a prestação de contas e nos extratos bancários da
conta outros recursos, houve movimentação de um único valor, de R$ 100,00, havendo registro de entrada e
saída , e o erro ou não cancelamento de alguma nota deveria enseja tão somente a aprovação das contas com
ressalvas e não sua desaprovação.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso eleitoral, para que suas contas sejam aprovadas (ID
35707816).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
(ID 37142366).

É o relatório.

VOTO

Num. 42833302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por JOSÉ MARIA ALVES DA ROCHA,
eleito como suplente para o cargo de vereador pelo PROS, nas eleições de 2020, no município
de Tijucas do Sul/PR.

A desaprovação das contas, e consequente determinação à recorrente para
recolher ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais de
cinquenta centavos), está fundada nas seguintes irregularidades:

recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC, repassado por candidato da chapa
majoritária, ao qual estava coligado o partido pelo qual a recorrente concorreu
nas eleições,

Omissão de despesa no valor de R$ 100,00, que representa 100% das
despesas contratadas para campanha.

Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

Repasse do FEFC por candidato pertencente a partido coligado na majoritária.

No parecer técnico (ID 357071) foi indicado como irregular o recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro, pagos com recurso do FEFC no valor de R$ 349,50 (resultante
da soma de R$ 181,00 +
168,50), proveniente do candidato da campanha majoritária, José Altair Moreira, do PP e do
Diretório Estadual do PROS.

O d. juiz consignou em sua decisão que o “requerente não cumpriu requisito
expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao mesmo partido do candidato a
prefeito da majoritária, que conduz à rejeição das contas”. E assim entendendo, determinou ao
prestador de contas o recolhimento à União da quantia de R$ 349,50 (trezentos e quarenta e
nove reais e cinquenta centavos).

Sem embargo, assiste razão à recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do
art. 17 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Num. 42833302 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

Quanto à matéria, assim está redigido o mencionado artigo 17 da Res. TSE
23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
Num. 42833302 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

regra proibitiva à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições
proporcionais, porém regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma, a saber, vedação de doação a
adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste
Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido também o entendimento de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
Num. 42833302 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável
com utilização do FEFC, de candidato ao cargo de prefeito, coligado ao partido do recorrente na
chapa majoritária, e pelo Diretório Estadual do PROS, afastando também, consequentemente, a
determinação da devolução da quantia de R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e
cinquenta centavos).

Omissão de despesa no valor de R$ 100,00, que representa 100% das
despesas contratadas para campanha.

No parecer preliminar de análise das contas foram apontadas divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea “a”, da Resolução TSE
23.607/2019), pelo que foi solicitado ao prestador apresentar provas adicionais sobre a quitação
da despesa da contraparte: AUTO PL SANTO LTDA, a fim de explicar o motivo do registro do
pagamento com o mesmo cheque, de n. 850.0001, o qual foi utilizado para pagamento de serviço
contratado junto à Dalvan Pozosky Comunicação Visual ME (ID 35706166).

Intimado, o candidato manifestou-se afirmando que:

Conforme informado junto a prestação de contas E NOS EXTRATOS bancários
da conta outros recursos, houve apenas a movimentação financeira no mês de
novembro de 2020, onde foi depositado o valor de 100 reais, e posteriormente a
compensação da única despesa de campanha, paga com o referido cheque.

Ao consultar os extratos novamente observamos apenas a compensação de 1
cheque, para única despesa efetuada na campanha da empresa Dalvan Pozosk,
por fim cabe ressaltar o não reconhecimento da despesa indicada de AUTO PL
Num. 42833302 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

SANTO LTDA, na campanha do Candidato. (ID 35706366)

No parecer conclusivo foi mantido o apontamento apurado a partir da análise do
extrato bancário, consistente no registro de compensação do cheque n. 850.0001, em que
constou como contraparte AUTO PL SANTO LTDA, que supostamente indicaria a ocorrência de
omissão de gasto que impossibilitou a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos
.

Sobreveio a decisão que, acatando o parecer conclusivo, considerou como não
suprida a irregularidade, tendo como certa a existência da
Nota Fiscal nº 227 emitida pela empresa DALVAN POZORSKY - COMUNICAÇÃO VISUAL, para
a qual não houve a necessária comprovação de quitação com o cheque n. 850.0001 como
declarado pelo recorrente, considerada como dívida de campanha.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme declarado pelo prestador de
contas, foi emitido o cheque de n. 850.0001 em favor de DALVAN POZORSKY – nominal e
cruzado conforme determina o art. 38, inc. I da Resolução TSE 23.607/2019 (ID 35704816).

Esta foi a despesa declarada pelo Recorrente.

Ainda, o setor técnico apontou que houve a compensação do referido cheque, em
data de 09.11.2020 em favor de Auto PL Santos Ltda., conforme consta do extrato do candidato
(ID 35707266):

Num. 42833302 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

Está demonstrado que o cheque de n. 850.0001 foi emitido para o pagamento da
Nota Fiscal n. 227, emitida pela empresa DALVAN POZORSKY - COMUNICAÇÃO VISUAL – ME,
no valor de R$ 100,00 (cem reais).

De outra parte, igualmente restou comprovado que o cheque utilizado para
pagamento da despesa contratada com DALVAN POZORSKY - COMUNICAÇÃO VISUAL – ME
foi compensado em favor de AUTO PL SANTOS LTDA..

Em sua manifestação, o Recorrente afirma desconhecer despesa contraída com a
empresa AUTO PL SANTOS LTDA.

Pois bem, como se sabe, os cheques nominais podem ser endossados, e embora
assim não tenha sido alegado pela parte, existe, dessa forma, a possibilidade do cheque emitido
pelo candidato ter sido endossado em favor de terceiro, no caso AUTO PL SANTOS LTDA.

E esse endosso não é vedado pela legislação de regência, já que o art. 38 da
Resolução TSE n. 23.607/19, ao estabelecer as formas de pagamento dos gastos eleitorais, não
impõe a emissão de cheque não endossável (“não à ordem”). Logo, não se pode exigir do
fornecedor ou do prestador de serviço, que, recebendo cheque do candidato cuja emissão
observou a forma reclamada pela legislação eleitoral, faça o desconto do título, o qual pode ser
licitamente transmitido a terceiros, como previsto no art. 17 da Lei n.7.357/85.

Na verdade, a possibilidade de endosso decorre da condição do beneficiário de
titular do crédito, tratando-se de hipótese que escapa do controle da Justiça Eleitoral.

Dessa forma, é de se concluir que inexiste vedação legal no sentido de que os
cheques, emitidos de forma nominal e cruzada, sejam repassados mediante posterior endosso e
venham a ser compensados em favor de terceiro alheio à relação jurídica estabelecida entre o
candidato e o fornecedor informado na prestação de contas.

Nesse sentido, colaciona-se precedente relativo ao pleito de 2020:

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO. CHEQUE DESCONTADO POR TERCEIROS.
DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A REGULARIDADE NO
PAGAMENTO DE DESPESA. CÁRTULA NOMINAL E CRUZADA. ART. 38 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19. AUTORIZADO O ENDOSSO POSTERIOR.
ART. 17 DA LEI N. 7.357/85. POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM BANCO POR
Num. 42833302 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

TERCEIROS. VÍCIO SANADO. AFASTADA A NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS INTEGRALMENTE
APROVADAS. PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha
e determinou o recolhimento da quantia considerada irregular ao Tesouro
Nacional.

2. Acervo probatório coligido aos autos pela prestadora apto a demonstrar
o fiel cumprimento do disposto no art. 38 da Resolução TSE 23.607/19
quanto às formas de realização de dispêndios durante o pleito. O cheque
acostado comprova a emissão na forma cruzada e nominal, não havendo
ressalva na legislação eleitoral quanto ao seu endosso, podendo ser
transmitido a terceiros, de acordo com o art. 17 da Lei n. 7.357/85.

3. Sanado o vício que maculava as contas. Aprovação sem ressalvas. Afastada a
necessidade de recolhimento ao erário do montante tido por irregular quando da
sentença de primeiro grau.

4. Provimento.

(Recurso Eleitoral n 060028577, ACÓRDÃO de 06/07/2021, Relator DES.
ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: PJE)
(grifamos)

Nestas condições, sendo estas as únicas irregularidades que fundamentaram a
desaprovação de contas do candidato, não vislumbro gravidade que justifiquem a desaprovação
das contas, razão pela qual é de se dar provimento ao recurso, para aprovar as contas e sem
qualquer ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para
o fim de aprovar as contas de JOSÉ MARIO ALVES DA ROCHA relativas às eleições municipais
de 2020, na qual alcançou a condição de suplente de Vereador no município de Tijucas do Sul, e
consequentemente afastar a imposição de devolução da quantia de R$ 349,50 (trezentos e
quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 42833302 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600507-43.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIO
ALVES DA ROCHA VEREADOR, JOSE MARIO ALVES DA ROCHA - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833302 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340173000000041808367
Número do documento: 21120713340173000000041808367